Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E FALSA IDENTIDADE. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que o delito de falsa identidade é de natureza formal e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa.
2. O decreto condenatório está lastreado nas provas documentais e no depoimento dos policiais, bem como pelas circunstâncias em que o autor foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação pelos crimes de desacato e de falsa identidade. 2.1. Os depoimentos dos policiais, em conformidade com as demais provas, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa, haja vista que são agentes do Estado, dotados de fé pública e não tem outro interesse, de regra, que não o esclarecimento da verdade dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.